Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708543-97.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO RICARDO RAMOS COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pela Recorrente, foi lhe oportunizada a apresentação de última declaração do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito. Os documentos juntados pelo recorrente não comprovam a hipossuficiência alegada, ao contrário, demonstram que o pagamento das custas processuais não compromenter a subsistência do recorrente. Assim, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.